Tribunal: STF
Processo: ADPF 201
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra a Resolução do Senado Federal n. 47, de 21 de dezembro de 2007, que acrescentou os §§ 6º, 7º e 8º ao art. 2º da Resolução n. 98, de 11 de dezembro de 1998, editada pelo mesmo órgão com o propósito de permitir que o Estado do Paraná contrate operação de crédito e compra e venda de ações sob condição. Eis o teor norma impugnada:



    Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 98, de 1998, do Senado Federal, é acrescido dos seguintes §§ 6º, 7º e 8º:



    “Art. 2º [...]



    § 6º É considerada cumprida a condição contida no item III, ‘d’, deste artigo, no momento da celebração do contrato de aquisição dos títulos públicos.



    § 7º Para quitação do débito originário dos títulos públicos referidos neste artigo, a União assumirá a obrigação de pagamento ao credor do contrato de aquisição referido no § 6º, mediante a retenção parcelada no Fundo de Participação dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Alagoas, e dos Municípios de Osasco e Guarulhos, no montante de seus débitos atualizados.



    § 8º É a União autorizada a celebrar contratos ou termos aditivos aos contratos já celebrados com os Estados e Municípios devedores, referidos no § 7º, para cobrança do montante atualizado dos títulos públicos mediante retenção no FPE e FPM respectivo, devendo quitar no mesmo prazo o débito diretamente ao banco credor do contrato de aquisição dos títulos.” (NR)



    Art. 2º Em tendo sido aplicada multa pela interpretação do descumprimento contratual, antes da edição desta Resolução, a mesma será excluída, concomitantemente ao atendimento das condições previstas nos §§ 7º e 8º do art. 2º da Resolução nº 98, de 1998, do Senado Federal, inseridos pelo art. 1º desta Resolução, devolvendo-se ao Estado do Paraná os valores retidos, atualizados, devendo retornar o cálculo do saldo devedor às condições estabelecidas no contrato.



    Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo a União cumprir concomitantemente as obrigações referidas nos arts. 1º e 2º.



    A requerente diz ter legitimidade, por ser confederação sindical representativa de instituições financeiras, bancárias, securitárias e de crédito. 



    Sustenta cabível a arguição. Frisa a natureza concreta do ato questionado, a inviabilizar o manejo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Discorre sobre as Resoluções n. 78/1998 e 98/1998 do Senado Federal, destinadas a autorizar a celebração de contratos entre a União, o Banco Central e o Estado do Paraná. Alude ao contrato de refinanciamento firmado em 31 de março de 1998, nos termos da Lei n. 9.496, de 11 de setembro de 1997. Sublinha o descumprimento das obrigações pelo governo do Estado do Paraná.



    Cita as ACOs 763, ministro Celso de Mello, e 930, ministro Cezar Peluso, ajuizadas pelo Estado do Paraná e por meio das quais impugnados os encargos e as penalidades aplicados. Argui que a Resolução n. 47/2007 do Senado Federal foi editada com o objetivo de desonerar aquela unidade federada do cumprimento de suas obrigações.



    Alega interferência do Poder Legislativo sobre o Executivo, em ofensa ao princípio da separação de poderes (CF, art. 2º). Afirma violado o princípio da reserva da administração. Pontua que as normas impugnadas invadem a competência do Judiciário para solucionar a controvérsia, transgredindo o princípio da reserva da jurisdição. 



    Assevera inobservadas as garantias constitucionais da irretroatividade das leis e do ato jurídico perfeito, levando em conta as modificações das bases normativas dos contratos firmados entre a União, o Estado do Paraná, o Banco Central do Brasil, o Banestado e o Banco Itaú. 



    Argumenta que ofende o pacto federativo (CF, art. 1º, caput) a determinação para que a União deixe de repassar valores garantidos constitucionalmente aos Estados e Municípios visando à quitação de dívidas com terceiros.



    Quanto ao risco, salienta o equilíbrio orçamentário e a gestão fiscal responsável.



    Requer a concessão de medida cautelar, para que seja suspensa a eficácia da Resolução n. 47/2007.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade e, sucessivamente, a atribuição de interpretação conforme à Constituição, a fim de que seja facultada aos sujeitos envolvidos a renegociação de suas pendências.



    A Consif (petição/STF n. 32.773/2010) noticia que a Resolução n. 9, de 29 de abril de 2010, revogou o art. 2º da Resolução n. 47/2007, bem assim os §§ 7º e 8º do art. 2º da Resolução n. 98/1998, acrescidos pelo art. 1º da citada Resolução n. 47/2007, todas do Senado Federal. Realça que permanece em vigor o § 6º do art. 2º da Resolução n. 98/1998, introduzido pela de n. 47/2007. Sustenta a persistência do quadro de inconstitucionalidade. Renova o pedido de concessão da medida cautelar.



    O Senado Federal (petição/STF n. 51.960/2010) informa que a Resolução n. 98/1998 autorizava um complexo conjunto de contratos interligados, celebrados entre a União, o Banco Central do Brasil e o Estado do Paraná, buscando o ingresso do ente no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Sustenta o não conhecimento da ação, por ausência de pertinência temática.



    Afirma que o ato questionado dispõe sobre as condições para a realização de operações de crédito, matéria da competência do Senado Federal. Assinala que a edição da Resolução n. 47/2007 visa readequar as consequências fáticas e jurídicas do descumprimento, pelo Estado do Paraná, dos compromissos firmados e minimizar os efeitos negativos resultantes. Argumenta que a retenção dos valores derivados do Fundo de Participação dos Estados é compatível com o art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal. Postula a improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 30.842/2011) defende a ausência a pertinência temática entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da requerente. Ressalta que o Senado Federal atuou nos limites de sua competência para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno, bem como para esclarecer o conteúdo desses limites e condições (CF, art. 52, VII). Argumenta que a Resolução n. 47/2007 não alterou as obrigações previamente firmadas entre União, Estado do Paraná e Banestado, apenas conferiu interpretação ao art. 2º, III, “d”, da Resolução n. 98/1998. Pleiteia o não conhecimento da ação, e no mérito, a improcedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 8.808/2012) assevera que o Senado extrapolou sua competência constitucional para dispor sobre fiscalização e controle do endividamento dos entes da Federação. Articula ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração, no que disciplinada matéria privativa do Poder Executivo. Opina pela procedência.



    A Consif (petição/STF n. 14.652/2012) reitera o pedido de concessão da cautelar.



    Por meio da petição/STF n. 75.751/2023, aponta o exaurimento dos efeitos do ato normativo, ante a celebração do Termo de Acordo, Confissão e Reparcelamento de Dívida entre o Estado do Paraná e o Itaú Unibanco S.A., atual credor da obrigação contraída pelo ente, de forma que a dívida deixou de ser regida pelo diploma editado pela Casa Legislativa. Pede a declaração de prejuízo da ação.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento nobre de controle concentrado de constitucionalidade, de feição objetiva. Como tal, pressupõe ato do poder público em pleno vigor, a ensejar controvérsia jurídica atual e relevante.



    A matéria constitucional submetida ao crivo do Supremo gira em torno das condições estabelecidas para que o Estado do Paraná venha a celebrar contratos objetivando ser contemplado pelo Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como das consequências do inadimplemento.



    A questão não mais subsiste.



    Conforme noticiado pela requerente, o Estado do Paraná e o Itaú Unibanco S.A., após audiências de conciliação realizadas nos dias 20.6.2022, 8.8.2022, 13.3.2023 e 31.3.2023, no âmbito do recurso extraordinário com agravo n. 1.291.514/PR (de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski), alcançaram “Termo de Acordo, Confissão e Reparcelamento de Dívidas”, instrumento que, pondo fim à divergência instaurada, esvaziou os substratos normativos das Resoluções n. 98/1998 e 47/2007 do Senado Federal.



    No âmbito desta Corte, é firme a jurisprudência no sentido do prejuízo de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por perda superveniente do objeto, quando ocorrida revogação, alteração substancial, exaurimento dos efeitos ou atendimento da pretensão pela prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Ilustram essa compreensão os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes.



    2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.



    (ADI 5.930, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de julho de 2019 – grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. ART. 1º, § 1º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CRIAÇÃO DE NOVO PARTIDO COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM PERDA DE MANDATO ELETIVO. CONTEÚDO JURÍDICO-NORMATIVO ESSENCIALMENTE PRIMÁRIO APTO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DEBATIDO NAS ADIs 3.999 E 4.086. CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.165/2015 INSERINDO O ART. 22-A NA LEI Nº 9.096/1995. ROL TAXATIVO DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA IMPUGNADA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.



    [...]



    4. A superveniência da Lei nº 13.165/2015, inserindo o art. 22-A na Lei nº 9.096/95, ao dispor de forma taxativa e exaustiva sobre as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária, revogou tacitamente o § 1º do artigo 1º da Res.-TSE nº 22.610/2007.



    [...]



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, ante a perda superveniente do seu objeto, mais especificamente do interesse processual no prosseguimento do feito, em decorrência da revogação e do exaurimento da eficácia do ato normativo impugnado.



    (ADI 4.583, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2020 – grifei)



    3. Do exposto, declaro o prejuízo da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (RISTF, art. 21, IX).



    4. Publique-se.



Brasília, 1111 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente